Tribunal: TJMT
Processo: 1021756-25.2024.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021756-25.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 005.392.041-45 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA - CPF: 001.847.881-61 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO. PASSAGEIRO REACOMODADO NO PRÓXIMO VOO. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 14 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO FINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Eleva-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1021756-25.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Reginaldo Pereira Dos Santos

Recorrido(s):

Latam Airlines Group S/A

Tam Linhas Aéreas S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/02/2025 (Plenário Virtual).

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, proponho rejeitar a preliminar arguida e julgar parcialmente procedente os pedidos contidos na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a parte reclamada a pagar a parte reclamante a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (24/6/2024, ID 160074007) por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ, AgInt no AREsp nº 703.055/RS).”.

O Promovente, em suas razões recursais, visa à majoração do
quantum
arbitrado a título de dano moral, sob o argumento de que o valor é insuficiente para reparar o dano, considerando o tempo de atraso foi de aproximadamente quatorze horas.

No presente caso restou comprovado que o adquiriu passagens aéreas junto à companhia aérea reclamada, com o objetivo de realizar uma viagem de Cuiabá/MT a Porto Seguro/BA. O voo estava previsto para sair de Cuiabá/MT as 17h20m do dia 10/11/2023 e chegada no destino às 00h35m do dia 11/11/2023.

Contudo, conforme confirmado pela Cia aérea na contestação o voo do autor sofreu um atraso devido à necessidade de readequação de malha aérea e controle de tráfego e em virtude deste atraso o Autor perdeu o voo de conexão e foi reacomodado em novo voo, que chegou no destino final às 15h00m do dia 11/11/2023.Ou seja, o passageiro chegou ao destino final com aproximadamente quatorze horas de atraso, em relação ao horário do voo originariamente contratado.

De acordo com o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil,
“o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Assim torna evidente a falha da Reclamada na prestação do serviço.

A responsabilidade da Reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que tendo prestado o serviço o defeito inexiste, ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC), sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, e não tendo ela se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizada pelos danos causados à parte Reclamante.

Deste modo, demonstrada a falha na prestação do serviço da Reclamada e o dano suportado pelo consumidor, resta evidente o dever de reparação por parte da empresa aérea.

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a título de dano moral, entendo assiste razão o Promovente e deve ser majorado em valor compatível com a lesão sofrida, além que o valor da indenização está
aquém
do que vem sendo fixado por esta Turma Recursal para casos semelhantes, levando-se em consideração ainda o longo período de atraso do voo e de tempo de espera entre as conexões, o qual gerou inúmeros transtornos ao passageiro.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e elevo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025